Tribunal: STF
Processo: RE 556986
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANO MATERIAL. PROVA DO DANO E DO
   NEXO DE CAUSALIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO
   STF.
1.      A responsabilidade do Estado-membro pelo dano moral
   depende da prova do dano e do nexo de causalidade, sendo
   necessário, portanto, a reapreciação dos fatos e das provas
   existentes nos autos, o que é vedado na instância extraordinária.
   Incide no caso a Súmula n. 279 deste Tribunal.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.